Tribunal: TJDFT
Processo: 0005861-76.2016.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. TEOR DO ACÓRDÃO COMBATIDO. JURISPRUDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE. EFEITOS VINCULANTES. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESCABIMENTO.

1. Os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada à apelação, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade, consoante os ditames do art. 1.022 do CPC/2015.

2. Ante a constatação de que as convicções expendidas nos arestos indicados pelo embargante não ostentam efeitos vinculantes, não há que se falar em incompatibilidade entre o teor do acórdão combatido e a jurisprudência que emana desta emérita Casa de Justiça ou do egrégio Superior Tribunal de Justiça.

3. Inadmissível a rediscussão, pela estreita via estreita dos declaratórios, da matéria já apreciada no voto condutor.

4. Recurso desprovido.